Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706289-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA RICHTER TRANQUILLINI RECORRIDO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM PLANTÃO. JUÍZO NATURAL. REVOGAÇÃO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DA GENITORA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÃO CONSTATAÇÃO. LEI 11.340/2006. INCIDÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Apesar da situação conflituosa no âmbito familiar pós-divórcio (mulher versus filhos e ex-marido), a internação involuntária em clínica psiquiátrica – ato que motivou o requerimento de medidas protetivas – não ocorreu por motivação de gênero, ou seja, não foi um meio de subjugar a requerente em razão de sua condição de mulher. Pelo contrário, a internação visou garantir a segurança e integridade da vítima por meio de atendimento médico especializado, considerando o agravamento de seu quadro psiquiátrico. Portanto, afastada a incidência da Lei 11.340/06, as medidas anteriormente adotadas são revogadas. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.. A recorrente alega violação aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 11.340/06, 6o, § 1o, da Lei 10.216/01, 85 e 89, ambos da Resolução CFM 1.931/09, sustentando que incide in casu a Lei Maria da Penha, devendo ser restabelecidas as medidas protetivas de urgência em favor da insurgente, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção integral da mulher em situação de violência. Aduz que a internação foi fundamentada em laudo médico expedido sem exame pessoal ou contato direto, não sendo possível a adequada avaliação do estado de saúde mental da recorrente e a comprovação da necessidade de internação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MIRANDA LEAL, OAB/DF 59.456, SANDRA ELISABETE GURGEL, OAB/DF 66.752, e ELISE ELEONORE DE BRITES, OAB/DF 53.971 (ID 73666498). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 11.340/06, e 6o, § 1o, da Lei 10.216/01. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. (...) No caso, não há elementos sólidos que apontem para a prática de possível delito em razão da condição do sexo feminino. (...) Nesse cenário, a internação involuntária da reclamante em 09/01/2025 – ato que motivou o requerimento de medidas protetivas por suposta violência psicológica contra a mulher – não se deu por motivação de gênero, na forma da Lei 11.340/2006. Por conseguinte, acertada a revogação das medidas pela autoridade reclamada. (...) Pelo contrário, a internação visou garantir a segurança e integridade da vítima por meio de atendimento médico especializado, considerando o agravamento de seu quadro psiquiátrico” (ID 71095738). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 89, ambos da Resolução CFM 1.931/09, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Por fim, defiro pedido de publicação conforme requerido no ID 73666498. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020